Tribunal: TJES
Processo: 5035463-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035463-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES RODRIGUES SANTANA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035463-75.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO:
MARIA DE LOURDES RODRIGUES SANTANA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
contra a sentença proferida em
ID 6159674
, nos seguintes termos:

Declaro extinto o processo sem resolução do mérito, no que se refere a obrigação de fazer de conserto da tubulação de água, em razão da carência superveniente da ação por falta de interesse de agir, conforme dispõe o artigo 485, VI do CPC.

DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório por danos materiais, e condeno a Ré COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN a pagar a parte Autora os valores de: R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, a partir de 31/05/2023 (data do orçamento) e juros a partir da citação e R$ 2.218,65 (dois mil e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, a partir de 30/05/2023 e juros a partir da citação.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para acolher a preliminar de incompetência por necessidade de produção de prova pericial, ou a sua reforma para julgar improcedente o pedido ante a ausência de comprovação de ato ilícito praticado.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para acolher a preliminar de incompetência do juizado especial ante a necessidade de produção de prova pericial, ou a sua reforma para julgar improcedente o pedido ante a ausência de comprovação de ato ilícito praticado.

Sendo assim,
passo a apreciar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis
,
por necessidade de perícia
, ante a controvérsia estar relacionada a origem do vício do produto e o nexo de causalidade entre o ato (vazamento de canos) e a infiltração no imóvel da recorrida (dano).

Após fazer detida análise das alegações fáticas e dos documentos constantes dos autos, convenço-me acerca da necessidade de realização da prova técnica, como única capaz de elucidar os pormenores técnicos em torno dos quais se ergue a
quaestio de meritis
a saber:
(i)

a existência de infiltrações no imóvel da recorrida causadas pelos vazamentos de tubulação da parte recorrente
;
(ii)

se as infiltrações descritas na inicial são ocasionadas exclusivamente pelo vazamento de água;
e

(iii)
caso comprovado o nexo de causalidade, a extensão do dano material suportado pela parte recorrida
.

Em ofício (
ID 6627612
), a parte recorrente afirmar que, após visita técnica, o vazamento foi solucionado, esclarecendo que que o vazamento ocorreu em um ponto afastado da casa da recorrida, tendo a água proveniente do vazamento escoado para a rede da drenagem da escadaria, buscando demonstrar que inexistência, informando que eventual dano deveria, para análise, se apresentado junto a requerida.

Referida conclusão, apesar de produzida unilateral, ao contrário da fundamentação da sentença recorrida,
data vênia
, corroboram a alegação a necessidade de produção de prova especializada para comprovação de sua tese, sem a qual, a meu sentir, não possibilita o julgamento da demanda, sobretudo porque eventual constatação que as infiltrações na residência da recorrida foram ocasionada pelo vazamento da tubulação da parte recorrente pode levar ao reconhecimento do direito autoral, e, caso contrário, ao acolhimento da tese de defesa.

Por todo o exposto, cotejadas todas as provas documentais e testemunhal colacionadas aos autos, tenho que a necessidade de realização de perícia com razoável grau de complexidade, incompatível com o sistema dos Juizados Especiais (Lei Federal n. 9.099/1995).

Vedar a realização da prova pericial, em casos que tais, equivaleria a retirar da recorrente a possibilidade de demonstrar o fato modificativo do direito autoral, cumprindo destarte com o ônus que lhes imputa o artigo 373, inciso II, do CPC/15, relativamente a fato essencial ao êxito de sua linha de argumentação, em cerceamento que não se compraz com os ditames do devido processo legal, vulnerando especificamente o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Em sendo assim, em havendo,
in casu
, necessidade de realização de perícia propriamente dita,
acolho
a preliminar terminativa para reconhecer a incompetência deste juizado e a inadequação de seu rito sumaríssimo para o deslinde da matéria.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida,
ACOLHENDO
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda e, assim,
EXTINGUIR
o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)